Tribunal: TJSP
Processo: 1005588-74.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços de publicidade em página do Facebook. Autor que alega ter pago o serviço e não ter tido a disponibilização dos seus anúncios. Réu que não logrou comprovar a efetiva prestação de serviço. Devolução simples da quantia paga. Ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços de publicidade em página do Facebook. Autor que alega ter pago o serviço e não ter tido a disponibilização dos seus anúncios. Réu que não logrou comprovar a efetiva prestação de serviço. Devolução simples da quantia paga. Ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento não indenizável. Sucumbência recíproca reconhecida. Impossibilidade de compensação das verbas sucumbenciais. Recurso do autor provido em parte e do réu improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005588-74.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado GUILHERME
FELIPE ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao apelo do autor e negaram provimento ao apelo do réu. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-74.2019.8.26.0302 -Voto no
2
Apelantes/Apelados: Guilherme Felipe Rosa; Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda
Comarca: Jaú 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.625
EMENTA
Ação de indenização por danos materiais e morais. Prestação de
serviços de publicidade em página do Facebook. Autor que alega
ter pago o serviço e não ter tido a disponibilização dos seus
anúncios. Réu que não logrou comprovar a efetiva prestação de
serviço. Devolução simples da quantia paga. Ausência de má-fé
que justifique a devolução em dobro. Dano moral não configurado.
Mero inadimplemento não indenizável. Sucumbência recíproca
reconhecida. Impossibilidade de compensação das verbas
sucumbenciais. Recurso do autor provido em parte e do réu
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por Guilherme Felipe Rosa em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, que a respeitável sentença
de fls. 100/102, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente para condenar o réu ao pagamento de R$210,00, corrigido
desde o desembolso e com juros contados da citação. Cada parte
ficou responsável pelas custas e pelos honorários dos respectivos
patronos.
O autor opôs embargos de declaração (fls.
103/106), os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 107.
Apela o autor (fls. 108/117), sustentando, em suma,
que a devolução da quantia paga deve se dar em dobro, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-74.2019.8.26.0302 -Voto no
3
desorganização e má-fé se confundem. Pugna, ainda, a condenação
da ré no pagamento de indenização por danos morais, já que a não
divulgação de sua propaganda trouxe diversos problemas, seja de
ordem financeira pela queda nas vendas, seja pela dificuldade criada
pelo apelado. Impugna também a sucumbência da forma como foi
arbitrada pela sentença, aduzindo que o princípio da causalidade
deve ser respeitado.
Apela também o réu (fls. 178/186), insistindo que
não houve falha na prestação de serviços. Alega que o autor optou
pelo pagamento manual ou pré-pago, em que os valores devem ser
manualmente adicionados à conta de anúncios antes da
contratação/veiculação de campanhas, e conforme as campanhas são
contratadas, aprovadas e veiculadas, os valores são debitados da
conta de anúncios uma vez ao dia. Aponta que considerando que o
pagamento foi realizado por boleto bancário, após o necessário tempo
para se processar o pagamento, os valores foram creditados na conta
de anúncios do autor, sendo aproveitados por ele. Alega que cabia ao
autor comprovar que os anúncios contratados no valor de R$210,00
não foram veiculados.
Recursos tempestivo; apelo do autor isento de
preparo e o do réu preparado a fls. 187/188.
Contrarrazões do réu a fls. 123/134. Ausente
contrarrazões por parte do autor (fls. 237).
É o relatório.
Extrai-se da petição inicial que o autor contratou os
serviços de publicidade do réu Facebook para promover a sua página

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-74.2019.8.26.0302 -Voto no
4
comercial, pagando três parcelas de R$70,00.
Mas alegou que, apesar do pagamento, o réu não
fez a propaganda e tampouco devolveu os valores pagos.
Pleiteou, assim, a devolução em dobro de quantia
paga e indenização por danos morais no importe de dez salários
mínimos.
A
respeitável
sentença
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar o réu na
devolução simples do valor de R$210,00.
Ambas as partes recorrem.
Apreciemos, primeiro, o apelo do réu.
O réu/apelante insiste que não houve falha na
prestação de serviços, pois o autor optou pelo pagamento manual ou
pré-pago, em que os valores devem ser manualmente adicionados à
conta de anúncios antes da contratação/veiculação de campanhas, e
conforme as campanhas são contratadas, aprovadas e veiculadas, os
valores são debitados da conta de anúncios uma vez ao dia. Aponta
que, considerando que o pagamento foi realizado por boleto bancário,
após o necessário tempo para se processar o pagamento, os valores
foram creditados na conta de anúncios do autor, sendo aproveitados
por ele. Alega que cabia ao autor comprovar que os anúncios
contratados no valor de R$210,00 não foram veiculados.
O fato de o pagamento ser manual restou
incontroverso nos autos.
Mas inobstante a modalidade de pagamento
escolhida
pelo
autor,
competia
ao
Facebook
comprovar
especificamente que o valor de R$210,00 pagos antecipadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-74.2019.8.26.0302 -Voto no
5
pelo autor para impulsionar sua página foram devidamente creditados
em sua conta e consumidos pelos anúncios, como alega a defesa.
O print de fls. 126, além de estar incompleto, indica
apenas que o saldo da conta na data da consulta (não se sabe ao
certo quando foi realizada a consulta) está zerado, e que em alguns
dias de maio e junho de 2019 foram debitados alguns valores.
Não serve, pois, para comprovar a efetiva
creditação da quantia de R$210,00 na conta no 597425587031749,
bem como o consumo deste crédito pela veiculação de anúncios pelo
autor.
E não há dúvida de que o réu possuía plena
condição para se desincumbir de tal ônus, que era propriamente seu,
já que foi ele quem alegou que o serviço foi prestado a contento, não
se podendo exigir do autor a prova de fato negativo.
Assim, escorreita a determinação de devolução do
valor pago pelos serviços de publicidade, cuja prestação não restou
devidamente comprovada pelo réu.
Por outro lado, agora apreciando as razões
recursais do autor, essa devolução deve se dar de forma simples, nos
exatos termos da sentença.
Isto porque, como assinalou o douto magistrado,
não houve comprovação de que o réu agiu de má-fé, sendo
insuficiente a alegação de que a desorganização profissional do réu
se confundiria com má-fé.
Em relação à repetição de indébito, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça já está pacificado no sentido de que
na hipótese de engano justificável, assim considerado "quando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-74.2019.8.26.0302 -Voto no
6
decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do prestador do serviço público" (STJ,
AgRg no AREsp 431.065/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014), não há direito à devolução
em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor.
E, nestas circunstâncias, a situação vivenciada pelo
autor (alegada “dificuldade” em lidar com a situação) não passou de
mero inadimplemento contratual não passível de indenização.
Nota-se, ainda, que o autor/apelante fundamenta os
supostos danos morais alegando que a não divulgação de sua
propaganda lhe trouxe problemas de ordem financeira pela queda nas
vendas.
Ocorre que, neste caso, estaríamos diante de
prejuízo material por lucros cessantes, e não moral como alega o
autor.
Em recente Acórdão, a eminente Ministra Nancy
Andrighi, com sua costumeira acuidade, ao decidir questão sobre o
dano moral, disse, no que interessa, o seguinte:
“II Do dano moral.
1 A apresentação do problema
É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto
jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento,
gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na
consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua
reparação seria contra a própria moral, como se percebe na lição de Carlos Alberto
BITTAR:
A tese da reparabilidade dos danos morais demandou longa evolução,
tendo encontrado óbices diversos, traduzidos, em especial, na resistência de certa
parte da doutrina, que nela identificava simples fórmula de atribuição de preço à dor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-74.2019.8.26.0302 -Voto no
7
conhecida, na prática, como pretium doloris. Entendendo-a contrária à Moral, esses
autores acabaram cedendo, diante da segura reação da melhor doutrina (...)
(Reparação civil por danos morais. São Paulo: Saraiva, 4a ed., 2015, p. 75)
Como nos recorda Yussef Said CAHALI, ainda em meados do século XX,
o Supremo Tribunal Federal que ainda detinha competência para fixar interpretação
de lei federal afirmava não ser indenizável o valor afetivo exclusivo, em razão de
não ser possível valorá-lo em dinheiro:
Antigo acórdão do Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 1.537 do
anterior CC, considerou não ser indenizável o valor afetivo exclusivo:
“Nem sempre o dano moral é ressarcível, não somente por se não poder
dar-lhe valor econômico por se não poder apreciá-lo em dinheiro, como ainda porque
essa insuficiência dos nossos recursos abre a porta a especulações desonestas pelo
manto nobilíssimo de sentimentos afetivos; no entanto, no caso de ferimentos que
provoquem aleijões, no caso de valor afetivo, coexistir com o moral, nos casos de
ofensa à honra, à dignidade e à liberdade, se indeniza o valor mora”. (Dano Moral.
São Paulo: RT, 4a ed., 2011, p. 42)
Além disso, foi apenas no ano de 1992 há menos de 25 anos, portanto
que este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 37, em cujo verbete se lê
que “são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundas do
mesmo fato”. Colocada em perspectiva histórica, portanto, percebe-se a relativa
novidade que a reparabilidade integral dos danos morais se apresenta para os
julgadores.
Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à
consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas
judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de
reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da
estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das
indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-74.2019.8.26.0302 -Voto no
8
por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista:
Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que
eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos
tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos,
chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não
experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros
dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente
hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados. (CALMON
DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral . In: Revista Magister
de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47 60, set./out.,
2008)
Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos
morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme
nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate
passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia
na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação
jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
2 Definição dos danos morais
Ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três
categorias distintas, a saber: “a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica
causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) pessoais , os
danos relativos ao próprio ente em si, ou sem suas manifestações sociais, como, por
exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo (componentes físicos), ou ao
psiquismo (componentes intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem,
a intimidade; c) morais , o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa
como ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a
individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-74.2019.8.26.0302 -Voto no
9
manifestações do intelecto ”. (BITTAR, Op.cit., p. 35)
Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos
da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade,
estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras
palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade.
Na lição de Carlos Alberto BITTAR, os danos morais afligem os aspectos
mais íntimos da personalidade humana e também aqueles de valoração social do
indivíduo, em consonância com Aristóteles que, já na antiguidade grega, entendia o
homem como animal político (zoon politikón ), conforme abaixo:
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade,
ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal, na autoestima),
ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou
da consideração social, na estima social). (Op. cit., p. 45).”. (RECURSO
ESPECIAL No 1.426.710 -RS (2013/0416511-1), TERCEIRA TURMA,
JULGADO: 25/10/2016).
Em suma, os danos morais, na espécie, são
indevidos, uma vez que não comprovado qualquer dano decorrente
do evento.
De
rigor,
assim,
a
manutenção
da
parcial
procedência da ação tal como lançada na sentença.
Por
fim,
apenas
quanto
à
distribuição
da
sucumbência é que assiste razão ao autor/apelante.
O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, restando indeferido o pleito indenizatório por dano moral. Ao
final, observou: “cada parte arca com as custas a que deu causa, e honorários do
respectivo patrono”. (fls. 101)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-74.2019.8.26.0302 -Voto no
10
Todavia, não poderia, como fez, ter compensado os
honorários sucumbenciais, e isto por expressa vedação do artigo 85,
§14, do Código de Processo Civil.
O artigo 86 do CPC, por sua vez, dispõe que “Se
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas”.
Dessa forma, considerando a parcial procedência
dos pedidos, de rigor reconhecer a sucumbência recíproca entre as
partes, ficando autor e réu responsáveis pelo pagamento das custas e
despesas processuais repartidas em igual proporção, observada a
justiça gratuita concedida ao autor.
Em relação aos honorários sucumbenciais, fica o
réu condenado ao pagamento de honorários arbitrados por equidade,
considerando o valor ínfimo da condenação e a simplicidade da
causa, em R$800,00, enquanto que o autor fica responsável pelo
pagamento de honorários à parte adversa de 10% sobre a diferença
entre a condenação e o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao apelo do autor e NEGO PROVIMENTO ao apelo do
réu, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR